Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL REJEITADA - ART. 266 DO CPP. CRITÉRIO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É certo que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Assim, uma vez que o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, não há que se cogitar em absolvição.
2. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento.
3. Mantém-se a condenação dos réus pelos crimes de roubo se os depoimentos das três vítimas – que reconheceram dois dos réus por fotografia - corroborados por depoimentos de policiais que participaram do flagrante e confirmaram a versão das vítimas, somado ao fato de que ambos os réus estavam envolvidos na posse dos bens subtraídos.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. No caso concreto, utilizado o critério de 1/8 devidamente justificado.
5. As multas devem ser redimensionadas, a fim de guardar proporcionalidade com as penas corporais.
6. Conforme jurisprudência do c. STJ, o cúmulo material do art. 72 do CP, somente deve incidir sobre o concurso formal e material de crimes, sendo que na continuidade delitiva a pena de multa deve guardar equivalência na pena privativa da liberdade, devendo ser acrescida, portanto, em 1/5 (um quinto), nos exatos termos do art. 71 do CP.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.